Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DIREITO À IMAGEM. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – Embora a pessoa jurídica não disponha de honra subjetiva, é titular de honra objetiva, consistente na reputação que goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial. A inclusão indevida do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito causa dano moral, pois prejudica sua reputação.
II – O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem assim a natureza e a extensão do dano.
III – De acordo com o disposto no §2o do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurar este, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo.
IV – Negou-se provimento aos recursos.